Tribunal: STF
Processo: HC 267712
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado de próprio punho pelo paciente, no qual não há indicação precisa da autoridade apontada como coatora.
Neste writ, o paciente solicita, em síntese, a reconsideração da análise da dosimetria da pena realizada por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão de REsp. Sustenta, ainda, que a ocorrência de bis in idem, haja vista que foi condenado duplamente por tráfico de drogas no mesmo processo, sob justificativa de ser um crime contínuo. 
Requer, ao final, o redimensionamento da pena aplicada ao caso concreto.
É o relatório.
Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou qualquer ato apontado como coator, não tendo juntado cópia da decisão impugnada. 
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
No mesmo sentido, destaco:  

“Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11); 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).  
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adotar as providências que entender cabíveis.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente